Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701357-31.2025.8.07.0000 DESPACHO Ante a certidão de id. 67917778, manifeste-se o agravante sobre a distribuição do recurso para este Tribunal. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator